Tribunal: TJBA
Processo: 8003456-39.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003456-39.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
AERTH LIRIO COPPO

APELADO: BANCO INBURSA S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARISSOL JESUS FILLA, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITE DE 35% PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. OBSERVÂNCIA À LEI N° 10.820/2023. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada por aposentado do INSS objetivando a limitação dos descontos de empréstimos consignados em seu benefício ao patamar de 30% da renda líquida, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos referentes a empréstimos consignados, no percentual de 33% da renda líquida do apelante, ultrapassam o limite legal aplicável e violam o princípio do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A legislação vigente à época da contratação dos empréstimos (Lei nº 10.820/2003 com as alterações promovidas pelas Leis n° 14.431/2022 e 14.601/2023) estabelecia o limite de 35% da margem consignável para aposentados do Regime Geral de Previdência Social.

4. No caso concreto, os descontos correspondem a 33% da renda líquida do apelante, não ultrapassando o limite legal de 35%.

5. O princípio do mínimo existencial não autoriza a intervenção judicial para redução de percentual inferior ao limite legal, pois o patamar fixado pelo legislador já representa salvaguarda suficiente à subsistência do consumidor, não havendo falar em abusividade ou ilegalidade, tampouco em superendividamento do Apelante.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n° 8003456-39.2025.8.05.0191, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figura como Apelante,
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA
e como Apelados,
BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A,

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PARANA BANCO S/A e BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de
202
_
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA